Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CABIMENTO. STF. RCL 2627 AGR/DF. SENTENÇA MANTIDA.

1. A recomposição das perdas decorrentes do Plano Collor, cujos percentuais foram de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao índice de preço ao consumidor – IPC, de março, abril maio e junho/1990, foi reconhecida como direito dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF, na Ação Coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001).

2. Desde que superveniente ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, VI) e na fase da impugnação, é lícito alegar a compensação quando de seu cumprimento.

3. Em razão de não terem sido analisados na fase de conhecimento e nem na de execução coletiva, tem-se como acertado o pedido de compensação com os reajustes posteriores concedidos à categoria dos exequentes, relativos aos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias do Plano Collor I.

4. Devem ser compensados os reajustes salariais posteriores que foram promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, com os valores a serem recebidos a título de reposição das perdas da inflação do Plano Collor I, não implicando ofensa à coisa julgada ante a natureza da verba. Ademais, contrário senso, o enriquecimento ilícito é comportamento que deve ser obstado pelo Poder Judiciário.

5. No julgamento da Reclamação 2627, a Corte Extraordinária reafirmou a jurisprudência no sentido de que o reajuste pleiteado é devido somente até 23/7/1990, data da promulgação da Lei Distrital no 117/1990, que revogou a Lei Distrital no 38/1989.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.